Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-83.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Cheques – Emissão para pagamento de móveis – Negócio desfeito, com declaração, em outro processo judicial, de inexigibilidade dos títulos – Transmissão dos cheques pela vendedora dos móveis à instituição financeira ré – Alegação de cobranças indevidas e de inscrição injusta de nome em cadastros restritivos de crédito pela casa bancária – Fatos não demonstrados pela

Ementa:
Responsabilidade civil – Cheques – Emissão para pagamento de móveis – Negócio desfeito, com declaração, em outro processo judicial, de inexigibilidade dos títulos – Transmissão dos cheques pela vendedora dos móveis à instituição financeira ré – Alegação de cobranças indevidas e de inscrição injusta de nome em cadastros restritivos de crédito pela casa bancária – Fatos não demonstrados pela autora – Reparação de danos morais não concedida – Improcedência – Recurso não provido e majorada a verba honorária.